Tribunal: TJDFT
Processo: 0702678-22.2017.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIOS IRREGULARES. ASSOCIAÇÕES DE MORADORES. DESPESAS CONDOMINIAIS.
1. Nos casos de imóvel localizado fora da área do condomínio irregular ou da associação de moradores é indevida a cobrança de contribuições mensais se inexistente vínculo associativo dos moradores e ausente prévia comprovação da prestação, disponibilização de serviços ou de atividades benéficas.
2. Recurso desprovido.